Tribunal: TJMT
Processo: 1022989-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022989-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEX CALEGARO - CPF: 019.814.341-94 (AGRAVADO), GELVA MARIA MENDES ALBERTASSI - CPF: 045.333.379-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
ALEGADO
DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação civil pública ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação civil pública ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à probabilidade do direito invocado, a alegação de descumprimento sistemático do embargo administrativo, embora grave, não encontra respaldo em elementos probatórios suficientemente robustos a permitir a formação de juízo seguro acerca da continuidade atual das práticas lesivas ao meio ambiente.

4.
A circunstância de que os alegados danos teriam ocorrido no período extenso de 2019 a 2024 afasta a alegação de urgência imediata, sendo imprescindível a produção de prova técnica e o amadurecimento do contraditório para a formação de convicção segura sobre a matéria.

5.
No tocante ao perigo de dano, não foi demonstrada de forma convincente a continuidade atual das práticas danosas ou o risco iminente de agravamento da degradação ambiental, tornando precipitada a concessão das medidas pleiteadas nesta fase processual.

6.
Relativamente à indisponibilidade de bens, aplica-se o entendimento consolidado

por este
e.
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
no IRDR n.º 1005211-80.2024.8.11.0000
segundo o qual sua decretação deve estar amparada por indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou
dilapidar
seu patrimônio com objetivo de frustrar o resultado útil da tutela reparatória.

7.
A ausência de demonstração atual e concreta da continuidade das práticas lesivas, somada à existência de embargo administrativo já imposto pelo órgão ambiental competente, evidencia que não há urgência justificadora da intervenção judicial neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Na ação civil pública ambiental, a concessão de tutela provisória demanda demonstração inequívoca da continuidade atual das práticas lesivas e do risco iminente de agravamento da degradação ambiental, não sendo suficientes alegações de infrações pretéritas sem comprovação robusta da persistência atual dos danos".

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n.º 1005211-80.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000725-16.2025.8.11.0033 movida em face de
ALEX CALEGARO
, indeferiu a tutela provisória pleiteada.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta estarem cabalmente demonstrados os pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela antecipada, alegando que o agravado descumpriu reiteradamente o embargo administrativo n.º 212031078, imposto pela SEMA/MT, no período compreendido entre 2021 e 2024, utilizando indevidamente 209,8927 hectares de área embargada para atividade agrícola, obstando a regeneração natural da vegetação nativa.

Assevera, ainda, que o dano ambiental
encontra-se
devidamente comprovado por meio de documentação oficial expedida pela própria SEMA/MT, destacando, especialmente, o Auto de Infração nº 2401010724 e o correspondente Relatório de Fiscalização, os quais demonstram, de maneira inequívoca, a prática dolosa e contínua de conduta lesiva ao meio ambiente.

Diante desse contexto, requer a parte agravante
o provimento do recurso para ser deferida

a liminar
, a fim de que sejam determinados: (i) a indisponibilidade dos bens do agravado até o montante de R$ 402.017,98; (
ii
) o embargo judicial da área degradada; (
iii
) a imposição de obrigações de fazer e não fazer correlacionadas à proteção e recuperação ambiental; e (
iv
) a suspensão da participação do agravado em linhas de crédito rural e em programas públicos de incentivo fiscal e financeiro.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 299399878.

A parte agravada apresentou resposta no Id. 307726365, pugnando pelo não provimento do recurso, alegando ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, inexistência de risco atual de dano e desproporcionalidade das medidas pleiteadas.

O órgão ministerial
apresentou parecer
no Id. 309815376, pelo provimento parcial do recurso, reconhecendo a presença dos requisitos para o embargo da área e imposição de obrigações de fazer e não fazer, mas concordando com o indeferimento da indisponibilidade de bens, nos termos do IRDR n.º 1005211-80.2024.8.11.0000.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000725-16.2025.8.11.0033 movida em face de
ALEX CALEGARO
, indeferiu a tutela provisória pleiteada.

O
a
gravante sustenta que estão cabalmente demonstrados os pressupostos da tutela de urgência, alegando descumprimento reiterado do embargo administrativo entre 2021 e 2024, utilização indevida de área embargada para atividade agrícola e comprovação do dano por documentação oficial da SEMA/MT, requerendo indisponibilidade de bens, embargo judicial, obrigações de fazer e não fazer, e suspensão de participação em linhas de crédito e benefícios fiscais.

A decisão ora agravada fundamentou-se no entendimento de que, embora se reconheça a gravidade dos fatos narrados, não seria possível, naquele momento processual, a concessão da tutela provisória pleiteada, diante da necessidade de maior amadurecimento fático-probatório, bem como da preservação do contraditório e da ampla defesa à parte requerida, sem prejuízo de eventual reapreciação posterior.

A controvérsia reside
, portanto,
em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação civil pública ambiental.

Pois bem.

Quanto à probabilidade do direito invocado, embora o Ministério Público apresente documentação oficial que indica a ocorrência de infrações ambientais pretéritas, verifica-se que a decisão agravada, em análise de cognição sumária própria desta fase processual, identificou aspectos fáticos que demandam maior aprofundamento probatório.

A alegação ministerial de descumprimento sistemático do embargo entre 2021 e 2024, conquanto grave, não encontra respaldo em elementos probatórios suficientemente robustos a permitir, neste momento processual, a formação de juízo seguro acerca da continuidade atual das práticas lesivas ao meio ambiente.

A circunstância de que os alegados danos teriam ocorrido no período extenso de 2019 a 2024, conforme consignado na decisão agravada, afasta a alegação de urgência imediata, sugerindo não haver risco iminente que justifique a intervenção jurisdicional antes do regular exercício do contraditório.

Assim, não se pode inferir, de plano, que as práticas danosas persistem atualmente, sendo imprescindível a produção de prova técnica e o amadurecimento do contraditório para a formação de convicção segura sobre a matéria.

No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, constata-se que o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar de forma convincente a continuidade atual das práticas danosas ou o risco iminente de agravamento da degradação ambiental.

A ausência de demonstração atual e concreta da continuidade das práticas lesivas, aliada à possibilidade de aguardar o contraditório sem prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional, torna precipitada a concessão das medidas pleiteadas nesta fase processual.

Relativamente à indisponibilidade de bens pleiteada, aplica-se o entendimento consolidado por este
e.
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
no IRDR n.º 1005211-80.2024.8.11.0000, segundo o qual
"Na Ação Civil Pública Ambiental, a decretação de indisponibilidade de bens deve estar amparada por imprescindível indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou a dilapidar seu patrimônio, com o objetivo de frustrar o resultado útil da tutela reparatória".

No presente caso, inexiste qualquer elemento que indique tentativa de ocultação ou dissipação de patrimônio por parte do agravado, sendo a medida, neste momento, desproporcional e excessiva.

Quanto ao embargo judicial da área e à suspensão de participação em linhas de financiamento, tais medidas caracterizam restrições severas que demandam comprovação inequívoca da necessidade urgente de sua implementação.

A ausência de demonstração atual e concreta da continuidade das práticas lesivas, somada à existência de tentativas de composição extrajudicial mediante Termo de Ajustamento de Conduta, evidencia não haver urgência justificadora da intervenção judicial neste momento processual.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo que a SEMA/MT já impôs o embargo administrativo n.º 212031078, medida que, em princípio, seria suficiente
para coibir a continuidade das práticas lesivas, não se justificando, neste momento, a sobreposição de embargo judicial sem demonstração inequívoca de sua ineficácia.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025